Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA. ACESSO. ÔNUS SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em análise, discute-se o direito dos herdeiros em receber o seguro de vida em razão do falecimento do beneficiário que se encontrava afastado do trabalho.
2. A apólice previa cláusula restritiva para acesso do beneficiário afastado do trabalho, contudo, a seguradora não cumpriu com seu ônus de verifica a situação do segurado, não sendo possível posteriormente negar o pagamento do prêmio. Aplicação análoga da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3.1. No caso, a recusa foi fundada em interpretação restritiva do contrato é mero inadimplemento contratual, não violando a esfera extrapatrimonial dos autores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.